Tribunal: TCU
Processo: 030.813/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10601/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.813/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aloysio Martinez Junior (XXX.376.497-XX); Claudio Cesar do Amaral Trindade (XXX.777.200-XX); Daniel Oliveira Galdino (XXX.263.818-XX); Danilson Alves Moreira (XXX.236.494-XX); Jose de Arimatea Pereira de Araujo Filho (XXX.426.184-XX); Luiz Carlos Fumiaki Miwa (XXX.912.688-XX); Rafael Dias Moura (XXX.010.652-XX); Ronildo da Silva Lacerda (XXX.994.966-XX); Rubem Jose Nobre Bezerra (XXX.948.498-XX); Tamilsom Carvalho Borges (XXX.386.710-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.